Tribunal: STF
Processo: HC 153456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSOS. A suspensão de processos não constitui consequência automática decorrente do reconhecimento da repercussão geral.